Tribunal: STF
Processo: Rcl 86467
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. INADEQUAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO. CULPA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ADC 16. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ao entendimento de que o acórdão reclamado não contrariou a orientação adotada no julgamento da ADC 16, no que atribuída responsabilidade subsidiária à Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado de prestadora de serviços.



    2. A parte agravante sustenta ter sido condenada subsidiariamente sem demonstração de culpa, a desrespeitar a ótica adotada pelo STF na ADC 16.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, a condenação subsidiária da Administração Pública está em consonância com o decidido na ADC 16.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STF, firmada na ADC 16, é no sentido da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, excluindo a responsabilidade automática da Administração Pública pelo inadimplemento de encargos trabalhistas de empresas contratadas, ressalvados os casos de comprovada culpa do ente público.



    5. Na espécie, o Tribunal reclamado impôs responsabilidade subsidiária à Administração Pública sem demonstrar específico comportamento negligente capaz de caracterizar culpa, em desatenção à orientação do STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno provido para julgar procedente o pedido, a fim de cassar o ato reclamado quanto à imposição de responsabilidade subsidiária à sociedade de economia mista, e determinar que outra decisão seja proferida, observada a orientação firmada na ADC 16.